Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-65.2006.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO DETERMINADO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À DISCIPLINA DO ART. 543-C, DO CPC. JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA PELO STJ. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DO APELO QUANTO À MATÉRIA OBJETO DA DIVERGÊNCIA. REINVINDICATÓRIA DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO. CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.

1. No julgamento do Recurso Especial no 990.507/DF, sob o rito previsto no art. 543-C, do CPC, o egrégio STJ firmou entendimento no sentido de que “enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel”.

2. Se a demanda foi proposta objetivando a imissão de posse de terreno que, segundo a parte autora, encontra-se inserido na fração que lhe coube em razão de herança legítima, o que lhe confere, em tese, a condição de proprietária, há que se proclamar presente sua legitimidade ativa.

3. No entanto, não individualizada a coisa, há que se manter a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Precedentes.

3. Constitui fato notório que os terrenos que antes constituíam a Fazenda Santa Maria encontram-se ocupados por inúmeros moradores, retratando assentamento habitacional já consolidado, tanto é assim que já foi objeto inclusive de declaração de que a área é de interesse e de utilidade pública pela Administração Pública. Tais circunstâncias, aliadas à existência de demanda em que os herdeiros de Alexandre, Anastácio, Agostinho e João Pereira Braga postulam a desapropriação indireta da área invadida, constituem óbice à efetividade de eventual provimento no processo reivindicatório, evidenciando a inutilidade, in casu, da prestação jurisdicional. Mantida a proclamação da ausência de interesse processual.

4. Apelação parcialmente provida para rejeitar a ilegitimidade ativa. Mantida a extinção do processo pelos demais fundamentos.